Tribunal: TJDFT
Processo: 0701600-88.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal). A Defesa pleiteia a absolvição do apelante, sustentando a atipicidade material da conduta em razão da aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente, requer a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do apelante preenche os requisitos para a aplicação do princípio da insignificância; e (ii) estabelecer se o regime semiaberto é adequado diante da pena aplicada e das circunstâncias do caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da insignificância exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica.
4. No caso, a subtração de cabos de internet impacta negativamente a coletividade, não podendo ser considerada conduta de lesividade irrelevante ou de reduzido grau de reprovabilidade.
5. A reincidência do réu em crimes patrimoniais reforça a inaptidão da aplicação do princípio da insignificância, pois evidencia comportamento criminoso reiterado, afastando a possibilidade de reconhecimento da atipicidade material da conduta.
6. O regime inicial semiaberto se justifica pela reincidência do réu, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal, ainda que a pena seja inferior a 4 (quatro) anos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, caput; 33, § 2o, “b”; 44; 77.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 84.412, Rel. Min. Celso de Mello; STJ, AgRg no HC 835.652/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; TJDFT, Acórdão 1869685, 0718071-28.2023.8.07.0003, Rel. Des. Simone Lucindo.